Tribunal: TJBA
Processo: 8075351-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075351-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO SANTOS SCHONHOFEN

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075351-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUIZ EUGENIO SANTOS SCHONHOFEN e como Agravada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.